Tribunal: TJDFT
Processo: 0712230-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. LEI No 13.964/2019. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FORMALIZAR JUNTO À VÍTIMA O INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL NO PRAZO DECADENCIAL. INVIABILIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. ATO JURÍDICO PERFEITO. INTERESSE JÁ MANIFESTADO PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. INEXIGÊNCIA DE MAIORES FORMALIDADES. IRRETRATABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. 1. A Lei no 13.964/2019, ao exigir a representação para a propositura da ação penal pública nos crimes de estelionato, não previu qualquer manifestação da vítima nos processos em curso (como o fez o legislador na Lei no 9.099/1995, artigo 91). Assim, a exigência de representação não se aplica caso já tenha sido recebida a denúncia ao tempo da entrada em vigor da referida Lei, por haver ato jurídico perfeito, não se exigindo sequer a oitiva da vítima para manifestar seu interesse no prosseguimento do processo.
2. O entendimento jurisprudencial pacífico é no sentido de que a representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso, como o registro da ocorrência policial e as declarações perante à autoridade policial (Precedentes do STF, STJ e TJDFT).
3. Consoante disposto no artigo 25 do Código de Processo Penal: “A representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia”.
4. O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar se, diante da alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019, seria necessária ou não a intimação da vítima para manifestar seu interesse no prosseguimento da persecução penal nos feitos relativos a crime de estelionato, concluindo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo, sob pena de transformar a representação em condição de prosseguibilidade e não de procedibilidade (HC 573.093/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).
5. Reclamação procedente.